Tribunal: TJDFT
Processo: 0722154-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722154-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR NASCIMENTO JORGE AGRAVADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VLADIMIR NASCIMENTO JORGE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposta pelo agravado GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA (processo n.o 0730094-51.2019.8.07.0001), deferiu o pedido para que seja realizada pesquisa via sistema Sisbajud, Renajud e Sniper em busca de bens do executado, utilizando-se o CNPJ 44.269.243/0001-03, e restando infrutíferas as pesquisas, deferiu, a quebra do sigilo fiscal da pessoa jurídica, para acesso à última declaração de imposto de renda. Confira-se o teor da decisão questionada: “Considerando tratar-se o empresário individual pessoa física que exerce empresa de forma profissional, respondendo direta e ilimitadamente pelas obrigações empresariais, de modo que não há distinção entre a pessoa natural e a pessoa jurídica, dispensável a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir os bens da pessoa jurídica, ante a inexistência de separação patrimonial. Assim, defiro o pedido de id. 196858759. Promova-se a consulta via sistema Sisbajud, Renajud e Sniper em busca de bens do executado, utilizando-se o CNPJ 44.269.243/0001-03. Restando infrutíferas as pesquisas, defiro, desde já, a quebra do sigilo fiscal da pessoa jurídica, para acesso à última declaração de imposto de renda. O resultado da pesquisa deverá ser inserido no PJe com a restrição "sigiloso". Esclareço que, na hipótese de serem localizados bens imóveis situados no Distrito Federal na consulta ao sistema Infojud, compete ao credor promover a pesquisa dos respectivos bens junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, por meio do acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico/eRIDFT, mantido pela ANOREG/DF no endereço eletrônico https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home. Não havendo sucesso, retornem os autos conclusos para análise do pedido de penhora do faturamento da pessoa jurídica. No mais, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Considerando que foi deferido o efeito suspensivo em sede recursal, aguarde-se o julgamento do mérito do recurso para possibilitar o levantamento de valores pelo credor (id. 196586137)”. Em suas razões recursais (ID n.o 59731239 - Pág. 1), o agravante relata que as quantias anteriormente bloqueadas são incontestavelmente impenhoráveis, sendo que foi deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento n.o 0718960-54.2024.8.07.0000, até o julgamento do mérito e que deferir nova pesquisa via sistemas judiciais, fere entendimento consolidado pelo STJ. Afirma que novos bloqueios judiciais em seus ativos financeiros, só podem efetivados desde que demonstrada a alteração na capacidade de pagamento do devedor ou decurso de prazo razoável para que novo pedido seja considerado. Alega que resta evidenciado que o pedido de arresto executivo online, além de não encontrar guarida nos dispositivos legais aplicáveis à espécie, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por não ter sido efetivamente demonstrada alteração na capacidade de pagamento do executado. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ante a presença do fumus bono iuris (entendimento consolidado do STJ + legislação específica) e o periculum in mora (risco de irreversibilidade da decisão). No mérito, pleiteia a reforma da decisão que deferiu o pedido de arresto executivo, sob a justificativa de inadequação do pedido, especialmente tendo em vista que o executado já foi formalmente citado, além do não acolhimento do pedido de bloqueio via SISBAJUD e que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando-se seu desbloqueio, com fundamento no art. 833, inciso X, do CPC e conforme jurisprudência do STJ. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID n.o 193419767 do processo originário). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 1.019, inciso I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. No que tange à probabilidade do direito, ressalta-se que o art. 845 do CPC não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Tendo em vista que até o momento o devedor encontra-se inadimplemento, sem a indicação de bens suficientes para garantir o pagamento do crédito existente, não há óbice para adoção das diligências necessárias para localizar quantos bens bastem para adimplir com a dívida. Ademais, o efeito suspensivo deferido nos autos do agravo de instrumento n.o 0718960-54.2024.8.07.0000, em análise sumária do processo, sob a fundamentação de impenhorabilidade dos valores arrestados, até o julgamento do mérito, em nada interfere na pesquisa e localização de novos bens e valores para quitação da dívida. Portanto, a probabilidade no direito não está devidamente demonstrada. Por fim, verifica-se que, no caso vertente, também não está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador